Tribunal: TJMT
Processo: 0007499-79.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007499-79.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN RODRIGUES VIEIRA - CPF: 928.913.651-00 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - MÉRITO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO DEMONSTRADA – PENA DE DEMISSÃO - ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MENOR – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao servidor a
san
ção de demissão, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida, após a apuração da infração disciplinar, mediante processo em que respeitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A conduta praticada pelo servidor mostra-se incompatível com os deveres funcionais do profissional da educação e afronta o mandamento constitucional que atribui ao Estado, à família e à sociedade o dever de cuidado e de proteção das crianças e adolescentes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da independência entre as apurações de ilícitos pela esfera administrativa e judicial, que apenas se comunicarão diante da eventual absolvição pela inexistência de fato e/ou pela negativa de autoria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto por
Alan Rodrigues Vieira
,
em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos da Ação de
Reintegração c/c Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sede de prejudicial de mérito, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da
prolatação
de sentença sem oportunizar a colheita de depoimento em sede de audiência de instrução e julgamento.

No mérito,
o Apelante alega, em síntese, que a sentença proferida está em desacordo com os
fatos, eis que “o suposto assédio não ocorreu dentro do seu ambiente de trabalho e muito menos desenvolve na escola a profissão de professor”.

Sustenta que, por meio de escritura pública declaratória, o Sr. Weliton Júnior Santos Gomes,
ex-convivente
da aluna denunciante, fo
i certificado que os fatos ensejadores da denúncia de assédio sexual foram declarados com a finalidade de prejudicar o Apelante,
e não correspondem à verdade.

Afirma que, em sede de procedimento administrativo disciplinar, não foi lhe oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como que a penalidade de demissão é
desproporcional ao caso.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta ofertada
pelo Estado de Mato Grosso (id. 1
66477368
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

José
Zuqueti
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 17
3085189
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Alan Rodrigues Vieira, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Reintegração c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que
Alan Rodrigues Vieira ajuizou a presente Ação de Reintegração em face do Estado de Mato Grosso,
ao cargo de técnico

administrativo educacional, lotado na Escola Estadual d
o Município de

Ribeirãozinho
/MT.

Consta nos autos que o Autor, ora Apelante, foi demitido do cargo pela Administração Pública, em razão de sentença condenatória
pelo cometimento do delito de estupro na modalidade tentada
(autos n.
1702-69.2012.811.0004).

A par disso, sustenta o Apelante que o Processo Administrativo Disciplinar
,
que teve instaurado contra si, não observou o contraditório e a ampla defesa, bem como a proporcionalidade da aplicação da pena, razão pela qual pugna pela sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“
Portanto, não admitida a rediscussão da existência do fato delituoso decidida no juízo criminal e inexistindo prova da ilegalidade do ato administrativo de demissão, a pretensão é improcedente. Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Alan Rodrigues Vieira em face do Estado de Mato Grosso. Condeno o demandante a despesas e honorários de 10% do valor da causa
”
.

(...)

Da justiça gratuita.

O
Apelante,
em sede de preliminar, requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3o, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4o, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4o, da Lei no 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327). (Grifei).

No caso, o Apelante juntou nos autos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, conforme colhe-se dos documentos arrolados na inicial, motivo pelo qual concedo os benefícios da gratuidade da justiça ao Recorrente.

Do cerceamento de defesa.

O Apelante defende a nulidade da sentença, ao fundamento de que ocorreu cerceamento de defesa, visto que não foi realizada a audiência de instrução.

Sabe-se que o Magistrado está autorizado a julgar, antecipadamente, a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o Juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito
encontrava-se
devidamente instruído.

3. (...). (
AgRg
no
AREsp
649.845/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
17/03/2016).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que as provas existentes eram suficientes para o deslinde da controversa, que a prova testemunhal era inadequada, inútil ao deslinde da demanda.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que, de fato, a prova testemunhal pretendida pelo Apelante não contribuiria para o julgamento do feito, eis que os fatos
se encontram
devidamente
delineados no feito.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa
e passo à análise meritória.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que concluiu pela aplicação da pena de demissão em desfavor do ora Apelante, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, em razão do cometimento do delito de estupro, na modalidade tentada
.

Extrai-se da cópia do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) constante nos autos,
que Alan Rodrigues Vieira, servidor público do Estado de Mato Grosso, servidor da Escola Estadual “Alexandre Leite”, localizada no Município de
Ribeirãozinho
/MT, teria assediado a menor P. F. M.,
estudante da mesma instituição de ensino.

A denúncia foi devidamente acompanhada com: boletim de ocorrência (i); ofício no 012/EEAL/02/12 (
ii
); Ficha de Ocorrênci
a do Conselho Tutelar do Município (
iii
); Termos de Depoimentos (
iv
); Termo de Declaração (v).

Volta-se o Apelante, nesta sede judicial, contra o referido PAD, sob alegação de cerceamento de defesa e desproporcionalidade na aplicação da
sanção
de demissão. Passo à análise de tais pontos.

Inicialmente, registro que a Lei
Complementar
Estadual n.
04/1990
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, disciplinando as matérias atinentes à demissão de servidor
público.

Em relação ao Procedimento Administrativo Disciplinar, a normativa assim dispõe:

Art. 178. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com publicação do ato
que constituiu
a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.

Art. 180. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Logo, é dever da Administração Pública possibilitar o exercício do contraditório ao servidor indiciado na órbita administrativa.

No
caso em comento, e
m que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, não há nulidade a ser reconhecida, de sorte que o ato de demissão é hígido.

Isso, pois, em que pese o Apelante argumente pela inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa, extrai-se dos presentes autos que o direito de defesa foi devidamente assegurado ao servidor indiciado, em sede administrativa.

Inclusive, colhe-se diversas peças defe
nsivas no decorrer do PAD, bem como elaboração de

Alegações Finais feitas pelo ora Apelante, nas fls. 115/127 de
id.

166477362
,
que foi devidamente representado por seu procurador constituído.

Sendo assim, não há se falar em ilegalidade no procedimento administrativo, visto que observou rigorosamente as garantias
processuais
do indiciado
.

Ainda, quanto à proporcionalidade da pena aplicada, registro que a Lei Estadual assim disciplina:

Art. 154. São penalidades disciplinares:

I -
repreensão
;

II -
suspensão
;

III - demissão;

IV -
cassação
de aposentadoria ou disponibilidade;

V -
destituição
de cargo em comissão.

Art. 155. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes a os antecedentes funcionais.

Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - crime contra a administração pública;

II -
abandono
de cargo;

III - inassiduidade habitual;

IV -
improbidade
administrativa;

V -
incontinência
pública e conduta escandalosa
;

VI -
i
nsubordinação

grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiro público;

IX -
revelação
de segredo apropriado em razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após constatação em processo disciplinar;

XIII - transgressão do artigo 144, incisos X a XVII.
(grifos nossos)

O que se tem é que, no caso em comento, diante dos fatos analisados pela Administração Pública, bem como pela higidez das provas testemunhais colhidas
quando da instrução
, a aplicação da pena de demissão é possível e exigida, diante da gravidade dos fatos postos à apreciação
que constituem conduta escandalosa.

A conduta praticada pelo servidor mostra-se incompatível com os deveres funcionais do
profissional da educação e
afronta o mandamento constitucional que atribui ao Estado, à família e à sociedade o dever de cuidado e de proteção das crianças e adolescentes.

Sobre tema correlato, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim entendeu:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DEMISSÃO DO CARGO. ASSÉDIO SEXUAL. ALUNA. MENOR DE IDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSEGURADOS. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO E DE AUTORIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. CONDENAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ESFERAS INDEPENDENTES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. CARACTERIZADA. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. PENALIDADE APLICADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÁCULA. INOBSERVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para que sejam atendidos os pressupostos do mandado de segurança, revela-se imprescindível que os fatos alegados sejam comprovados juntamente com a exordial, ou seja, a prova pré-constituída é justamente a liquidez e certeza que justifica a utilização do
mandamus
como via adequada de defesa do direito arguido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. Diante de indícios de infração disciplinar, a autoridade administrativa competente deve determinar a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a sanção devida, independentemente de consentimento, ou não, da aluna no que tange ao assédio praticado pelo docente no âmbito escolar. 3. As provas dos autos apontaram que o servidor público, então coordenador disciplinar, praticou assédio sexual contra uma das discentes do colégio onde exercia as suas funções, sendo constatado que manteve relação sexual com a aluna, menor de idade, durante o horário de aula. Ora, o juízo de valor expedido pela autoridade administrativa competente, consistente na tipificação e valoração da infração, é de natureza essencialmente meritória, de modo que assim escapa da reavaliação na esfera judicial em face do princípio da separação dos poderes assentada no art. 2o da Constituição Federal. 4. A conduta de valer-se do cargo para obter proveito indevido e em detrimento da dignidade da função pública, é passível de demissão, por configurar infração disciplinar grave, nos termos do art. 202 da LC 840/2011. 5. Uma vez assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo disciplinar, não há se falar em máculas, consistentes em falta de apuração, parcialidade ou violação aos princípios da legalidade, da eficiência e da moralidade. 6. Não havendo ajuizamento de pretensão punitiva, tampouco decisão judicial que reconheça a inexistência dos fatos ou ausência de autoria, mas apenas arquivamento do inquérito policial, os fatos poderão ser apurados em sindicância ou processo disciplinar pela comissão processante. 7. É desnecessária a condenação penal transitada em julgado para se efetivar a demissão de cargo público pela Administração Pública, tendo em vista a independência das esferas criminal, cível e administrativa. 8. Presentes as provas pré-constituídas aptas a aferir que o servidor não observou as normas legais e regulamentares no desempenho de suas funções de docência, compatível com a moralidade administrativa, não há desproporcionalidade entre a falta cometida e a pena aplicada. 9. Se no estrito juízo de legalidade não se vislumbrar qualquer mácula passível de anulação do procedimento administrativo que culminou na demissão do impetrante, a manutenção da reprimenda é medida a ser adotada. 10. Julgado o mandado de segurança, torna-se prejudicado o agravo interno interposto da decisão liminar. 11. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

(TJ-DF 07203252220198070000 DF 0720325-22.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 31/03/
2020.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda
, é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à demissão de servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
03/08/2021).

Por fim, diante de todo o narrado, e
à
míngua de qualquer evidência acerca da ilegalidade do procedimento administrativo e da desproporcionalidade da sanção aplicada, o desprovimento do Apelo é medida que se
im
põe.

Nesta linha de intelecção, entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRETENDIDA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – PENA APLICADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM TESTEMUNHOS SUSPEITOS E CONTRADITÓRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIDERA OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS E PRINCIPALMENTE A CONDUTA DA SERVIDORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – SANÇÃO COMINADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”. (
AgInt
no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 15/12/2022.)

3. Afasta-se a pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar por ter a pena de demissão se baseado exclusivamente em testemunhos suspeitos e contraditórios quando, da análise dos autos, verifica-se que outros elementos probatórios foram considerados para a aplicação da referida penalidade à servidora, em especial as condutas de manter em sua guarda, por longo período, inclusive durante licença médica, valores de fianças e apreensões que deveriam ter sido depositados em juízo tão logo recolhidos e que vieram a desaparecer da unidade policial e de ter viajado levando consigo as chaves do armário no qual tais quantias e outros objetos se encontravam armazenadas.

4. Considerados a gravidade dos atos apurados no processo administrativo disciplinar, o grau de culpa da servidora e os efeitos deletérios causados à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelo desaparecimento de alta quantia de dinheiro que se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, não há falar-se que pena de demissão aplicada é desarrazoada e desproporcional.

(N.U 1025057-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 09/05/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA JUDICIÁRIO – ALEGADOS VÍCIOS DE PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – PENA DE DEMISSÃO APLICADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, por força da aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não se anula procedimento administrativo disciplinar sem a efetiva demonstração de prejuízo.

Quando o fato perseguido na esfera administrativa também for tipificado como crime, o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa é aquele previsto na legislação penal, considerada a pena máxima em abstrato, e não a pena em perspectiva.

A demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor, dentre aquelas a que a lei impõe a referida penalidade, não é facultado à autoridade administrativa aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência da Súmula n. 650/STJ.

(N.U 1053521-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

Forte nessas razões
,
rejeito a prejudicial de mérito, e no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o, para manter incólume a
sentença prolatada
pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023